Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-79.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE RECEPTAÇÃO E CONTRAVENÇÃO DE TRAZER CONSIGO ARMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. CONFISSÃO ESPONTANEA. RÉU MULTIREINCIDENTE. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APURADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 269 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de réu multirreincidente, escorreita a utilização de duas condenações definitivas do réu, anteriores aos fatos, como maus antecedentes, relegando a outra à segunda fase da individualização da pena, como agravante, sem que isso implique em bis in idem. Precedentes.
2. Quanto a exasperação da pena-base, o juízo singular utilizou-se do parâmetro não obrigatório – mas comumente aceito pela jurisprudência –, de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato do crime e da contravenção apurada, razão pela qual devem as penas definitivas ser mantidas.
3. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto, quando verificadas concomitantemente a sua reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis, como no caso dos autos, a teor da Súmula de número 269 do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.